Tribunal: STF
Processo: RE 1423508
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO IPCA-E. CÁLCULO HOMOLOGADO. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. 



    1. Tendo sido homologados os cálculos apresentados pelo exequente, sem impugnação das partes, com a devida expedição do RPV, não há de se falar em revisão dos cálculos, em razão da preclusão consumativa. 



    2. Se a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, em consonância com a planilha de cálculo juntada por ela, deve se conformar com o precatório expedido a seu pedido. 



    3. Recurso não provido.



    2. O referido acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente sustenta violação à tese firmada por esta Corte no RE 870.947/RG (Tema 810), em que se afirmou a invalidade do uso da TR como índice de correção nas condenações em face da Fazenda Pública



    4. Os autos foram devolvidos à origem para observância do procedimento da repercussão geral.



    5. A Presidência do TJDFT restituiu o feito a esta Corte, sob o seguinte fundamento: 



    [...] salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma [RE 1.317.982 (Tema 1.170)]. É que o acórdão recorrido entendeu não ser possível a alteração de índice de correção monetária após a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente com a respectiva expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV”.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Observo, de início, que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. O acórdão recorrido deixou de decidir sobre a incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão, constatando “o reconhecimento da preclusão consumativa uma vez que a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, em consonância com a planilha de cálculo juntada por ela, devendo se conformar com o precatório expedido a seu pedido”.



    9. Como se vê, a questão controvertida foi decidida com base nas regras relativas à preclusão processual e não pelo debate sobre a validade dos critérios de correção previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que é o objeto do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947/RG). De modo que incide à hipótese o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    10. Além disso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos,  procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou, ainda, a inexistência de repercussão geral, pela natureza legal do debate, da controvérsia relativa à suposta violação de princípios processuais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    11. Por fim, reforço que, assim como identificado pelo Tribunal de origem, a questão controvertida não se confunde com a tratada no Tema 1.170 da repercussão geral (“Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”). Isso porque, no referido tema, é discutido o alcance da coisa julgada sobre a atualização do débito exequendo, ao passo que, no presente caso, discute-se a possibilidade de reabertura de execução, após homologados os cálculos e expedido o respectivo requisitório, para a complementação de valor que havia sido considerado correto pela parte exequente.



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator